Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701964-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. S. M. REPRESENTANTE: GABRIEL MARTINS DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por D.S.M. representada por seu genitor, G.M.D.S., contra a decisão (ID 55049021 – processo originário) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0700705-33.2020.8.07.0018, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para se determinar ao ora agravado que efetue a matrícula da agravante em creche pública nas proximidades de sua residência. Em suas razões recursais, defende a agravante que lhe deve ser garantida a urgência da liminar em conceder vaga em creche pública ou conveniada conforme os preceitos da legislação que rege a matéria e dos precedentes judiciais sobre o tema. Destaca que o direito da criança à educação é assegurado pelos artigos 6o, 205 e 227 da Constituição Federal, o art. 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal, o art. 4o da Lei 9394/96 e o art. 54 do Estatuto da Criança e Adolescente. Defende que não se pode consentir em omissões ou inações do Poder Público quanto aos seus deveres prestacionais, restando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para autorizar a concessão da tutela antecipatória. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para deferir a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o agravado disponibilize vaga em creche pública à recorrente. Sem preparo, eis que beneficiária da gratuidade de justiça (ID 55049021). É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o artigo 300 do CPC/2015, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso vertente, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida. A educação constitui direito fundamental da pessoa humana, o que impõe ao Estado a obrigação de fornecê-la, assegurando o acesso de crianças à educação, em face do disposto nos artigos 205, 206, 208, incisos I e IV, todos da Constituição Federal, e arts. 4o e 53, incisos I e V, do ECA, por meio da efetivação de políticas públicas. A propósito confiram-se os dispositivos constitucionais em questão: “Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho; Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional no 59, de 2009) IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006)”. Da mesma forma, o artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que “A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; (...) V – acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.” Sendo assim, mostra-se irrefutável que a agravante, criança com 3 anos e 7 meses de idade (ID 54972100) é titular do direito material requerido, qual seja, o acesso gratuito à educação. De fato, mais do que a fumaça do bom direito, tem-se como objeto da lide um direito constitucionalmente garantido, não condicionado ao cumprimento de qualquer outro requisito, além de ser criança em idade escolar, que dependa de prova no decorrer da lide. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação também se mostra configurado na medida em que a negativa de acesso imediato ao ensino pode redundar em atraso escolar de difícil recuperação, haja vista que o Estado não apresenta qualquer previsão para o cumprimento do seu dever, podendo levar anos para tal mister. E nem se diga em ofensa ao princípio da separação dos três poderes, pois negar à parte um direito, constitucionalmente garantido, seria o mesmo que negar a própria prestação jurisdicional, em total afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição. Do mesmo modo, não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia, porquanto cabe ao Estado garantir a todos o acesso à educação, sem distinção, não se mostrando razoável a manutenção em intermináveis listas de espera. Diante dessa análise, não prospera, ainda, o entendimento de impossibilidade de concessão do pedido de antecipação da tutela em favor da criança, sob o fundamento de que esgotaria o mérito, objeto da ação, com esteio nos art. 1o da Lei n.o 9.497/97 e art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92. É bem de se ver que o art. 1o da Lei n.o 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra a Fazenda Pública, ao determinar a aplicação do § 3o do art. 1o da Lei n.o 8.437/92, que veda a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, visa a evitar a condenação da Fazenda de forma precária, antes que o direito da parte seja verificado de forma cabal, mediante uma decisão de mérito, após o contraditório e a necessária instrução probatória. De fato, tem por fim evitar que um interesse individual seja sobreposto ao direito público, de maneira provisória, haja vista que nos casos em que for verificado, após a concessão liminar, que a parte, na verdade, não é detentora do direito perseguido, a Fazenda terá disposto de recursos públicos e envidado esforços para atender uma demanda individual, de certa forma, em vão. Contudo, no presente caso, conforme acima explanado, o direito da parte se mostra indiscutível e irrefutável, não condicionado a demonstração de qualquer outro requisito, além da idade da criança. Nesse passo, uma vez convencido o julgador do direito da parte, não há razão para protelar o que lhe é de direito. Diante do exposto, concedo a antecipação de tutela, para determinar que, no prazo de 15 dias, o agravado matricule a agravante em creche da rede pública de ensino próxima a sua residência. Comunique-se esta decisão ao Juiz da causa, dispensando-se as informações. Após, à Procuradoria de Justiça, por se tratar de interesse de menor. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora